Tribunal: TJES
Processo: 5006632-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006632-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SELETES DA SILVA e outros (8)

AGRAVADO: NORTEGRAN GRANITOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
LIMINAR POSSESSÓRIA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA –
ARTIGO 561 DO CPC –
DEMONSTRADOS

– RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para que seja deferida a medida liminar com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, deve o autor demonstrar de forma concomitante: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
A posse é uma situação de fato, que deve ser comprovada mediante atos que exteriorizem a qualidade de possuidor (art. 1.196, CC), cuja aferição não depende da invocação do direito de propriedade (art. 1.210, § 2° do Código Civil).

3.
Pressupõe-se que quem ajuíza a ação possessória deve comprovar o exercício da posse anterior ao momento em que sofreu o esbulho ou turbação.

4.
No caso, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela provisória da posse à agravada, que, no estágio em que se encontra o processo na origem, suficientemente demonstrou exercer posse sobre o imóvel, bem como os demais requisitos do art. 561 do CPC.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOS
É
CARLOS SELETES DA SILVA
e OUTROS

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu (id. 40945505), que, nos autos da
ação de reintegração de posse c/c
medida
liminar
proposta por
NORTEGRAN GRANITOS LTDA – ME
,
deferiu o pedido liminar, para reintegrar o autor, ora agravado na posse do imóvel, determinando que os réus, ora agravantes, desocupem a área, bem como se abstenham de fazer novo esbulho ou turbação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada ofensor, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras medidas.

Em suas razões recursais (id. 8430490), alegam os agravantes, em síntese, que: (i) a posse pela agravada não restou devidamente comprovada, porquanto insuficiente a alegação de que é proprietária do imóvel; (ii) a posse é exercida pelos agravantes há mais de 1 ano e 1 dia, tendo em vista que a área foi integralmente adquirida pelo agravante Sr.
JOS
É
CARLOS SELETES DA SILVA
, de forma onerosa e por escritura particular de cessão datada de 27 de janeiro de 1997; (iii) o sr.
JOS
É
CARLOS SELETES DA SILVA
solicitou em 23/02/1997 o levantamento topográfico idêntico à área descrita pela agravada para, ato contínuo, confeccionar uma escritura declaratória por ato particular de posse e ocupação da referida área; (iv) a maioria dos contratos de cessão gratuita da posse conferida aos demais agravantes foram feitos verbalmente, pois sr.
JOS
É
CARLOS SELETES DA SILVA
é seu parente consanguineo; (v) a agravada só veio a se tornar real proprietária do imóvel no ano de 2023, de modo que nunca foi possuidora da área em litígio.

Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo, com a consequente suspensão da decisão objurgada.

Por meio de decisão de id. 8581259, indeferi o pedido liminar recursal.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 8820443) pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalta-se, por fim, ser cabível sustentação oral, conforme art. 134, §4º do RITJES.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006632-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SELETES DA SILVA, JOAREZ SELESTES SCHWE, RODRIGO SELETES SCHWE, REGINALDO SELETES, RENATO SELETES, NELSON SELETES, ROBSON HENRIQUE SCHWE DA SILVA, JAYNE SELETES, CLAUDIO SELETES

AGRAVADO: NORTEGRAN GRANITOS LTDA - ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOS
É
CARLOS SELETES DA SILVA
e OUTROS

contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu (id. 40945505), que, nos autos da
ação de reintegração de posse c/c
medida
liminar
proposta por
NORTEGRAN GRANITOS LTDA – ME
,
deferiu o pedido liminar, para reintegrar o autor, ora agravado na posse do imóvel, determinando que os réus, ora agravantes, desocupem a área, bem como se abstenham de fazer novo esbulho ou turbação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada ofensor, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de outras medidas.

Em suas razões recursais (id. 8430490), alegam os agravantes, em síntese, que:
(i)
a posse pela agravada não restou devidamente comprovada, porquanto insuficiente a alegação de que é proprietária do imóvel;
(ii)
a posse é exercida pelos agravantes há mais de 1 ano e 1 dia, tendo em vista que a área foi integralmente adquirida pelo agravante Sr.
JOS
É
CARLOS SELETES DA SILVA
, de forma onerosa e por escritura particular de cessão datada de 27 de janeiro de 1997;
(iii)
o sr.
JOS
É
CARLOS SELETES DA SILVA
solicitou em 23/02/1997 o levantamento topográfico idêntico à área descrita pela agravada para, ato contínuo, confeccionar uma escritura declaratória por ato particular de posse e ocupação da referida área;
(iv)
a maioria dos contratos de cessão gratuita da posse conferida aos demais agravantes foram feitos verbalmente, pois sr.
JOS
É
CARLOS SELETES DA SILVA
é seu parente consanguineo;
(v)
a agravada só veio a se tornar real proprietária do imóvel no ano de 2023, de modo que nunca foi possuidora da área em litígio.

Pois bem.

Na origem,
NORTEGRAN GRANITOS LTDA - ME
propôs

ação de reintegração de posse c/c pedido liminar
contra
JOS
É
CARLOS SELETES DA SILVA
e OUTROS
, narrando que é legítima possuidora e proprietária de imóvel rural de matrícula 9100, folha 1, do livro nº 02 Registro Geral medindo 54.667,53 m2, que é cortado pela estrada que liga Baixo Guandu sede ao Bairro Mascarenhas, de modo que uma área aproximada de 9.000 m
2
fica na parte esquerda da estrada, a qual foi invadida pelos agravantes sem autorização.

Na inicial, relata que foram realizadas benfeitorias, mas que estão limpando e cercando lotes, além de estarem cometendo crimes ambientais, pela derrubada de árvores no local. Para comprovar o alegado, registrou boletim de ocorrência relatando a invasão, evidenciado a data de tal ocorrência.

Alega, portanto, que os agravantes esbulharam seu imóvel, pelo que pleiteou liminarmente a reintegração da posse do imóvel, com base nos requisitos do art. 561 do CPC.

Por ocasião da decisão que apreciou o pedido liminar de proteção possessória, o d. Juízo deferiu o pleito autoral, por verificar indícios mínimos das alegações autorais quanto à posse e ao esbulho, antes de 1 ano e 1 dia do ajuizamento da ação.

De início, importante salientar que a cognição a ser exercida em sede de agravo de instrumento é limitada àquela realizada pelo juízo singular na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. Nessa linha é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
1. -
Tratando-se, como se trata de agravo interposto em razão de uma decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, cabe ao Tribunal verificar se estão preenchidos ou não os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A este propósito já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: ?O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública?
[...] 7. - Recurso desprovido. (TJES; AI 0001993-34.2019.8.08.0028; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Subst. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 22/03/2021; DJES 11/06/2021)

No caso dos autos, ao menos diante da cognição em que se encontra o processo na origem, entendo que deve ser mantida a decisão impugnada.

Como cediço, para que seja deferida a medida liminar com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, deve o autor demonstrar, de forma concomitante,
(i)
sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho; e
(iv)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Frise-se que a posse é uma situação de fato, que deve ser comprovada mediante atos que exteriorizem a qualidade de possuidor (art. 1.196, CC), cuja aferição não depende da invocação do direito de propriedade. Como se extrai do art. 1.210, § 2° do Código Civil, portanto: “
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.”

Pressupõe-se que quem ajuíza a ação possessória deve comprovar o exercício da posse anterior ao momento em que sofreu o esbulho ou turbação.

No caso, a agravada, para demonstrar sua posse, junta diversos registros fotográficos que demonstram a existência do estabelecimento comercial na área maior do imóvel de um dos lados da rodovia (ids. 34883759, 34883760, 34883777, 34883780 e outros).

Portanto, em que pese os agravantes pretendam descaracterizar a posse da agravada sobre a área em litígio, limitando-se a alegar que ela somente faz prova da propriedade, a tese não prospera.

Ademais, os documentos juntados pelos agravantes (id. 8430496, 8430498, 8430499), quando confrontados com os elementos de prova da posse do autor, ao menos neste estágio inicial em que se encontra o processo, não são suficientes para infirmar a conclusão ora alcançada.

Mesmo porque, no documento de id. 34882857 juntado pela agravada na origem e também juntado pelos agravantes em id. 8430501, referente à Certidão do Registro Geral de Imóveis de Baixo Guandu, consta que a
NORTEGRAN GRANITOS LTDA - ME
adquiriu a propriedade do imóvel em questão do sr. Eneias Florio Ramos. Este, por sua vez, havia ajuizado, em oportunidade pretérita, ação de reintegração de posse sob o n. 0014462-25.2012.8.08.0007 visando proteger a posse da área em questão que havia sido esbulhada. A 3ª Câmara Cível, à unanimidade, em recente julgamento da apelação cível, confirmou a sentença, determinando a reintegração de Eneias Florio na posse do imóvel, o que denota indícios da verossimilhança das alegações da agravada.

Assim, na linha do entendimento do d. Magistrado
a quo
, vislumbro a necessidade da concessão da tutela provisória, ante a demonstração da posse atual exercida pela agravada, por meio dos registros fotográficos e demais documentos até então juntados, e do esbulho sofrido, conforme boletim de ocorrência em id. 34882860, restando preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.

Desse modo, deve ser mantida a decisão impugnada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o E. Relator.